Tribunal: STF
Processo: ADI 1552
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-17
Data de publicação: 1997-04-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADVOGADOS.  ADVOGADO-EMPREGADO.
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. Medida  Provisória
1.522-2, de 1996, artigo 3º. Lei 8.906/94, arts. 18 a 21. C.F., art.
173, § 1º.
             I. - As empresas públicas, as sociedades  de   economia
mista e outras entidades que explorem atividade econômica em sentido
estrito,  sem  monopólio,  estão  sujeitas  ao  regime  próprio  das
empresas privadas, inclusive  quanto  às  obrigações trabalhistas  e
tributárias. C.F., art. 173, § 1º.
             II. - Suspensão parcial da eficácia das expressões  "às
empresas públicas e às sociedades de economia mista", sem redução do
texto, mediante a aplicação da  técnica  da  interpretação  conforme:
não aplicabilidade às empresas públicas e às sociedades de  economia
mista  que  explorem  atividade  econômica,  em sentido estrito, sem
monopólio.
             III. - Cautelar deferida.